Tribunal: TJES
Processo: 5011593-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011593-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE ORIGINARAM A CDA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória. Nesses termos, muito embora em regra o exame acerca da responsabilidade do sócio demande instrução processual, há casos em que diligências probatórias não são necessárias, sendo, portanto, admissível a exceção de pré-executividade. O C. STJ editou Súmula acerca do tema: Súmula nº 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. Conforme bem pontuado pelo douto Magistrado de origem, os documentos acostados evidenciam que a retirada do sócio ocorreu de forma regular e em 2008, anteriormente a constituição do crédito cobrado, haja vista que a CDA nº 1996/ 2014 que embasa a execução é relacionada aos autos de infração lavrados entre os anos de 2011 e 2012. Assim considerando que a alteração contratual comprova que a parte excipiente/ agravada não mais integrava o quadro societário da empresa à época da constituição do crédito, a sua exclusão em razão da ilegitimidade é medida que se impõe.

3. O C. STJ quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese: "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

4. Não merece prosperar a alegação do Município Recorrente, acerca do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, haja vista que adotou acertadamente o i. Magistrado o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011593-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA
, determinando que a execução nº 0018937-03.2014.8.08.0347 prosseguisse em relação aos demais devedores até a satisfação integral do crédito.

Conforme apresentado, o recorrente questiona a decisão de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo Agravado, na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de que deveria ser adequado ao que estabelece o inciso III do §4º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Salientou que o contribuinte possui a obrigação de manter atualizado os seus cadastros perante o Fisco, e salienta que o Agravado jamais comunicou o Município a alteração cadastral perpetrada e, por isso, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza.

Pois bem. Já adianto que após analisar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória.

Nesses termos, muito embora em regra o exame acerca da responsabilidade do sócio demande instrução processual, há casos em que diligências probatórias não são necessárias, sendo, portanto, admissível a exceção de pré-executividade.

O C. STJ editou Súmula acerca do tema: Súmula nº 393:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Estabelecida tal premissa, e analisando os fundamentos apresentados pela parte Agravante, concluo que deve ser mantida a decisão de origem que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Em relação a tese de que o Agravado não comunicou ao Fisco a alteração cadastral, razão não possui a parte Agravante, haja vista que, conforme bem pontuado pelo douto Magistrado de origem, os documentos acostados evidenciam que a retirada do sócio ocorreu de forma regular e em 2008, anteriormente a constituição do crédito cobrado, haja vista que a CDA nº 1996/ 2014 que embasa a execução é relacionada aos autos de infração lavrados entre os anos de 2011 e 2012.

Assim considerando que a alteração contratual comprova que a parte excipiente/ agravada não mais integrava o quadro societário da empresa à época da constituição do crédito, a sua exclusão em razão da ilegitimidade é medida que se impõe.

Em relação aos honorários, destaco inicialmente que o C. STJ quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese:
"observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do Município Recorrente, acerca do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, haja vista que adotou acertadamente o i. Magistrado o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC.

Acerca do tema, isto é, da fixação por
apreciação equitativa
, dos honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade que tem por objeto a exclusão do excipiente, sem discussão acerca do débito, vejamos recente posicionamento adotado pelo C. STJ, em que reconhecida a regularidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, reconheceu-se a exceção de pré-executividade em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, declarando extinta a execução e fixando os honorários advocatícios de forma equitativa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto Recurso Especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...) Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: RESP n. 2.081.864, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 28/8/2023; AREsp n. 2.270.104, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/8/2023; e AREsp n. 2.312.326, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 23/8/2023.IX - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.782.288; Proc. 2020/0284000-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 27/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos ERESP 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.823.641; Proc. 2019/0187913-5; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões